Tribunal: STF
Processo: HC 266135
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato majorado. Alegação de nulidade. Quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Não ocorrência. Comunicação à autoridade competente da prática de crime do qual foi vítima a instituição financeira. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Pires contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.065.335/PR (evento 2, fls. 874-83).

O paciente foi condenado à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de estelionato majorado, previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (evento 2, fls. 443-4).

No presente writ, a Defesa sustenta a tese de nulidade das provas obtidas mediante quebra de sigilo bancário, sem prévia autorização judicial. Alega que “no caso concreto, os extratos bancários e dados sigilosos foram entregues diretamente pela instituição financeira à autoridade policial sem qualquer intervenção judicial, e em momento anterior à existência de indícios minimamente consistentes de autoria”. Argumenta que a “aplicação do art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001, não se amolda à hipótese dos autos, pois tal dispositivo somente autoriza a remessa de informações às autoridades competentes quando i) presentes os requisitos legais, dentre eles a delimitação clara da ilicitude detectada, a vinculação dos dados ao ilícito efetivamente praticado e, sobretudo, ii) a preservação do controle judicial sobre a produção da prova penal”. Requer seja declarada a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como de todas delas derivadas, “determinando-se seu desentranhamento dos autos e, por consequência, a nulidade da condenação”.

O Ministério Público Federal opina pela extinção do writ, sem resolução do mérito, e, sucessivamente, pela denegação da ordem. (evento 7).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 874-83):

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À AUTORIDADE COMPETENTE, RELATIVOS À CONDUTA PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA COMO CRIME. REGULARIDADE CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, nos termos do art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar n. 105 /2001, não há quebra de sigilo bancário quando a instituição financeira comunica à autoridade competente a prática de crime do qual foi vítima, verificado por meio de procedimento interno, encaminhando também a documentação pertinente. Precedentes. 
2. A desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
3. "Na via do recurso especial, é descabida a análise da alegação de ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.254.533/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023). 
4. Agravo regimental improvido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Quanto à alegação de nulidade das provas obtidas mediante a quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial, o magistrado de primeira instância rejeitou a pretensão defensiva aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 404-6):

“(...).
Inicialmente, cumpre esclarecer que, na espécie, não ocorreu requisição de forma direta das informações bancárias dos acusados pela autoridade policial federal para fins de persecução criminal de qualquer crime. A situação que ensejou o acesso a referidos dados bancários decorre do fato de que a própria Caixa Econômica Federal, a partir de contestação formulada por cliente seu (ev. 1.1, p. 47-48, do IPL n. 5005733-26.2018.4.04.7001), verificou a ocorrência de fraude, que lhe ocasionou prejuízos. Com efeito, referida instituição bancária, que inclusive se apresenta como vítima da prática do crime, realizou o encaminhamento das informações necessárias à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para possíveis diligências investigatórias. Assim, todos os documentos apontados pela defesa encontravam-se em poder da instituição financeira que os encaminhou à autoridade competente para apuração de possível ilícito penal.
A Lei Complementar 105/101, que trata do sigilo das operações bancárias, dispõe em seu art. 1º, § 3º, inciso IV:
Art. 1 o As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
[...] 
§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo: 
IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;
Com efeito, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de detentora das informações, limitou-se a comunicar à autoridade competente a prática delituosa, da qual inclusive foi vítima, nos termos do art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar 105/2001. Não houve assim quebra de sigilo bancário, pois os dados bancários continuaram protegidos circulando apenas entre a instituição financeira e a autoridade policial federal responsável pelo IPL, diante da constatação de possível prática criminosa como no caso em espécie. Nesse ponto, ressalta-se que os IPLs n. 5005733-26.2018.4.04.7001 e n. 5003423- 47.2018.4.04.7001 tramitaram com anotação de Segredo de Justiça. 
Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e do TRF4:
(...)
Com efeito, não há ilicitude de prova decorrente de indevida quebra de sigilo bancário, razão pela qual rejeito os requerimentos defensivos de declaração de nulidade.”

Na mesma toada, o Tribunal local rejeitou a pretensão defensiva aos seguintes fundamentos (evento 2, fls. 672-8):

“A defesa de BRUNO PIRES sustenta e pleiteia, em síntese: a veiculação das informações bancárias dos acusados diretamente entre a Caixa Econômica Federal – CEF - e a Polícia Federal sem autorização judicial; a nulidade dos extratos bancários juntados aos inquéritos policiais e dos demais elementos derivados, em função da quebra de sigilo em violação à reserva de jurisdição; e a nulidade da ação penal, em função do embasamento único e exclusivo da sentença condenatória em prova ilícita. 
No tópico, o juízo de origem dispôs o seguinte:
(...)
Nada a reparar. 
A vítima do delito é a Caixa Econômica Federal, instituição financeira, a qual apurou o ato ilícito em processo administrativo, encaminhando-o à Polícia Federal. Percebe-se, assim, que não há falar em violação ao sigilo bancário nem em violação à reserva de jurisdição, amoldando-se a situação fática dos presentes autos ao inciso IV do § 3º do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001, in verbis:
(...)
Realmente, como bem explanou a sentença, não houve requisição direta de dados bancários de clientes da Caixa já investigados pela autoridade policial. O que ocorreu foi a comunicação de crime e o encaminhamento de informações à Polícia para a realização de diligências pela CEF como detentora desses elementos e vítima da infração, conforme determinação do dispositivo legal acima transcrito. 
Aliás, sem o fornecimento dos dados bancários dos acusados à autoridade policial pela vítima, sequer poderia o juízo competente decretar a quebra do sigilo dos acusados, por ausência de indícios mínimos de autoria. 
Ademais, os inquéritos policiais nº 5005733-26.2018.4.04.7001/PR e nº 5003423-47.2018.4.04.7001/PR, os quais fundamentaram o oferecimento da denúncia, tramitaram em segredo de justiça.
Dessa forma, não há falar em nulidade dos extratos fornecidos pela Caixa Econômica Federal à autoridade policial nem da sentença. 
Confira-se, nesse sentido, o parecer ofertado pela Procuradoria Regional da República:
II.1 – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE. REMESSA DE INFORMAÇÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LESADA À AUTORIDADE POLICIAL
1. Alega o recorrente que a condenação se fundamentou nos extratos bancários dos apelantes, encaminhados pela CEF sem a devida autorização judicial, sustentando que as informações bancárias dos acusados foram veiculadas entre a CEF e a Polícia Federal, sem a necessária autorização de quebra de sigilo nos IPLs, requerendo seja declarada a nulidade da ação penal. 
Sem razão. 
2. No caso em tela, os apelantes foram condenados por terem cometido fraude contra a Caixa Econômica Financeira, a partir da contratação de empréstimos e abertura de conta poupança na instituição financeira usando documentos de Omair José de França Moreira, também cliente da CEF. Ao verificar indícios de possível fraude, tendo em vista que o Omair contestou as operações, o próprio banco encaminhou os documentos à Polícia Federal para apurar o ocorrido. 
3. Com efeito, o procedimento adotado pela Caixa Econômica Federal encontra-se albergado pelo artigo 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001, que assim prevê:
(...)
3. Nesse contexto, diante da suspeita de fraudes na abertura da conta poupança e da contratação de empréstimos, competia à CEF proceder à apuração interna e, em seguida, encaminhar dos documentos à autoridade policial, em face da determinação contida no art. 1.º, § 3.º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001, o que não constitui violação do dever de sigilo. 
Ademais, não se poderia cogitar de ilegalidade quando da disponibilização à autoridade responsável de informações relacionadas aos próprios contratantes, cabendo a adoção das medidas por parte da instituição financeira, na condição de parte lesada na fraude, evidentemente sendo necessária a consulta dos documentos privados elaborados e firmados em sua esfera, para fins de encaminhamento à polícia para apuração de eventual fraude. 
A respeito, veja-se precedentes do STJ e dessa egrégia Corte Regional:
(...)
Assim, rejeito a preliminar arguida.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias antecedentes à consideração de que (evento 2, fls. 878-83):

  “Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem concluiu que, no caso, não houve quebra de sigilo bancário, uma vez que a conduta da instituição financeira limitou-se a comunicar à autoridade policial a ocorrência de crime e a encaminhar as informações necessárias à realização de diligências, na condição de vítima da conduta delituosa. É o que se depreende do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 683-684):
(...)”.
Com efeito, o acórdão de origem não destoa do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça de que, nos termos do art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar n. 105/2001, não há quebra de sigilo bancário quando a instituição financeira comunica à autoridade competente a prática de crime do qual foi vítima, verificado por meio de procedimento interno, encaminhando também a documentação pertinente. 
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 1º, DO CPP E 1º E 3º DA LC N. 105/2001. TESE DE NULIDADE. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO OCORRENTE. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) À AUTORIDADE COMPETENTE, RELATIVOS À CONDUTA DE FUNCIONÁRIO PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA COMO CRIME. REGULARIDADE CONSTATADA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS. 
1. Consta do combatido acórdão que (fls. 358/360): [...] O argumento do Apelante-réu está no sentido de que o processo administrativo que instruiu o inquérito policial foi instruído com documentos bancários de sua conta pessoal, que estariam sujeitos ao sigilo previsto no art. 5º, XII, da CF, e somente com autorização judicial é que poderia ser válida a quebra do sigilo bancário praticada pela empregadora Caixa Econômica Federal; a apuração administrativa teria vasculhado a movimentação da contado apelante sem qualquer autorização, o que contaminou toda a apuração e a ação penal. [...] 
O Apelante-réu estava na condição empregado da empresa pública federal, exercente de cargo que lhe dava acesso a contas bancárias de clientes, dados bancários, operações bancárias e contábeis, recursos dos clientes e da empresa empregadora. As condutas imputadas relacionam-se ao uso ilícito dessas operações e dados bancários, que são protegidos pelo sigilo previsto na Lei Compl. 105/2001. Em relação à própria conta bancária do Apelante-réu, a apuração administrativa da Caixa Econômica teria constatado pagamentos de cheques sem provisão de fundos e conferido lançamentos de crédito, cujos levantamentos foram realizados pelos órgãos internos e disponibilizados para a Polícia Federal com notícia de crime. [...] Em relação à própria instituição no relacionamento com seu cliente ou com seus empregados, na apuração de irregularidades, não há se falar nessa proteção, mas ao contrário, a instituição financeira tem o dever de apurar e informar as autoridades competentes sobre eventuais fraudes e outros ilícitos. [...] O empregador tem o direito de apurar irregularidades eventualmente praticadas pelos seus empregados; a conta particular do empregado na instituição, que foi eventualmente objeto de prática do ilícito, não poderia estar livre da apuração pela proteção do sigilo. O que se apura são ilícitos perpetrados pelo empregado com o uso de dados e operações bancárias; não se trata de compartilhamento de informações para terceiros ou outras investigações. Os elementos obtidos pela Caixa Econômica Federal foram decorrentes de sua atuação regular, de seu direito de apurar ilícitos nas suas operações, seja para evitar fraudes e prejuízos a clientes, seja para evitar desfalques em suas apurações contábeis. 
2. [...] nos termos do inciso IV do § 3. do art. 1º da Lei Complementar n. 105/2001, não há falar em quebra de sigilo bancário nas hipóteses, tais como a presente, em que a instituição financeira, verificada por meio de procedimento interno a prática de conduta dos respectivos funcionários passível de ser tipificada como crime, comunica o fato à autoridade competente - no caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, encaminhando também a documentação pertinente (AgRg no REsp n. 1.876.728/DF, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 7/6/2021) - (EDcl no RHC n. 147.307 /PE, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF /1ª Região), Sexta Turma, DJe 20/5/2022). 
3. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no REsp n. 1.859.346/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. ALEGADA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NÃO OCORRENTE. COMUNICAÇÃO E ENVIO DE DADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO MINISTÉRIO PÚBLICO, RELATIVOS À CONDUTA DE FUNCIONÁRIO PASSÍVEL DE SER CARACTERIZADA COMO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1. º, § 3. º, INCISO IV, DA LEI COMPLEMENTAR N. 105 /2001. PRECEDENTES. PLEITOS PELA ABSOLVIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PROVAS, RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO POR ERRO DE OUTREM (ART. 313 DO CP). INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO EM FUNÇÃO DO DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, ANTE O ELEVADO MONTANTE DO PREJUÍZO CAUSADO PELAS CONDUTAS DO AGENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE MAIS DE 7 AÇÕES. FRAÇÃO ADEQUADA: 2/3 (DOIS TERÇOS). PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos termos do inciso IV do § 3.º do art. 1.º da Lei Complementar n. 105/2001, não há falar em quebra de sigilo bancário nas hipóteses, tais como a presente, em que a instituição financeira, verificada por meio de procedimento interno a prática de conduta dos respectivos funcionários passível de ser tipificada como crime, comunica o fato à autoridade competente - no caso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios -, encaminhando também a documentação pertinente. 
2. (...). 
7. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp n. 1.876.728/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 7/6/2021.) 
HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO (ART. 312, § 1º, C/C OS ARTS. 71 E 327, § 1º, TODOS DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO POR SANAR OMISSÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. 
1. A omissão da sentença no tocante ao regime de cumprimento da pena não é causa de nulidade, bastando a complementação, o que já foi providenciado nas instâncias originárias, tendo sido determinado o cumprimento da pena no regime semiaberto. Condenados os pacientes à pena de 4 anos e 8 meses, adequada a fixação do semiaberto, conforme previsão contida no art. 33, § 2º,  b, do Código Penal. 
2. Inexistência da alegada quebra do sigilo bancário. Instituição financeira que, como vítima da infração penal praticada por funcionários, limitou-se a comunicar às autoridades competentes a prática delituosa, nos termos do art. 1º, § 3º, IV, da LC n. 105/2001. 
3. Inviável a ampla dilação probatória em sede de habeas corpus. 4. Ordem denegada. 
(HC n. 146.303/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 1º/8/2012.)
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, tornando inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (destaque posto).

A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto, de acordo com o art. 1º, § 3º, IV, da Lei Complementar nº 105/2001, não há quebra de sigilo bancário quando a instituição financeira comunica à autoridade competente a prática de crime do qual, inclusive, foi vítima. Na hipótese, conforme salientou o acórdão impugnado, “a conduta da instituição financeira limitou-se a comunicar à autoridade policial a ocorrência de crime e a encaminhar as informações necessárias à realização de diligências, na condição de vítima da conduta delituosa”. Destaco a previsão legal:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.
(...)
§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:
(...)
IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;

Além disso, como bem ressaltou o parecer ministerial, “diferentemente do alegado pela impetrante, a remessa de dados pela vítima à polícia visava delimitar a autoria e a dinâmica da fraude detectada internamente. O repasse de informações estritamente vinculadas ao ilícito — no caso, a movimentação fraudulenta — não configura “quebra de sigilo” no sentido técnico-jurídico que exige reserva judicial, mas sim exercício regular de direito da vítima” (destaquei).

Portanto, diante do estrito cumprimento da legislação de regência, inviável o reconhecimento da nulidade arguida. 

Ademais, para se concluir em sentido diverso do adotado pelas instâncias de origem quanto ao repasse, por parte da vítima, à autoridade policial, de informações estritamente necessárias e vinculadas à prática de supostas operações criminosas contra a instituição financeira, com vistas à apuração de possível infração penal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha: “O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que ‘[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.’ (HC nº 118.912-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014)” (HC 220.281-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15.8.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente